Tribunal: STF
Processo: MS 39479
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Mandado de segurança.  Distribuição por prevenção. Ausência das hipóteses do art. 69 do RISTF. Determinada a redistribuição por dependência. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Augusto Stahlhofer e outros contra acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos dos PCAs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000. 



    2. O Ministro Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Augusto Stahlhofer e outros em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido nos autos dos PCA nºs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000. 



     Os Impetrantes narram, de início, que são candidatos do Concurso de Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 002/2019) e que foram aprovados em todas as fases do certame, “sendo que o concurso se encontrava em fase final, com publicação da classificação final dos candidatos, conforme Edital 106/2023 (cópia anexa), e na iminência de ocorrer a audiência de escolha das serventias” (eDOC 1, p. 2).



    Aduzem que, neste writ, são objetos os mencionados PCAs, considerando que o Impetrado, por maioria, deu provimento aos recursos administrativos para anular decisão da Comissão do supracitado Concurso quanto à prova oral, o que acarretou a diminuição das notas de pelo menos 27 candidatos, inclusive, dos ora Impetrantes.



    Os presentes autos foram a mim distribuídos em 30.10.2023, por prevenção à AO 2786, com base no art. 69, caput, do RISTF (eDOC 40).



    É o relatório. 



    Inicio sublinhando os critérios adotados pela Secretaria Judiciária para a distribuição deste processo por prevenção, com supedâneo no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão ou continência” .



    Com efeito, a AO 2786 foi ajuizada por Erik Esswein Mulher e outros contra a União, CNJ e Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que apreciou o PCA 0007504-18.2022.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Mauro Pereira Martins, no qual se discute a respeito do preenchimento de requisito para a remoção (prazo de permanência na serventia extrajudicial). 



    Desse modo, verifico que inexistem elementos para a determinação da aplicação da regra do citado art. 69, caput, do CPC, considerando que há diferenças entre os objetos e as origens entre este processo e os autos da AO 2786. 



    Nota-se, pois, que as causas potencialmente geradoras da prevenção desta relatoria, visualizadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, não guardam relação de conexidade e/ou continência com o contexto fático em exame nos autos epigrafados, o que demanda a observância da livre distribuição como forma de se garantir o princípio do juiz natural. 



    À luz dessas considerações, submeto a questão ao exame da Presidência desta Corte.” 



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou as seguintes informações:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em favor de Augusto Stahlhofer, Genaro Haack Presta, Jessica Alflen e Tanise Pires de Oliveira contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, impugnando decisões nos Procedimentos de Controle Administrativo nº 0007438-38.2022.2.00.0000 e 000359-71.2023.2.00.0000 e pedindo, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos acórdãos impugnados, que tratam do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 002/2019). Pesquisas realizadas nos sistemas informatizados desta Corte, quando da distribuição, revelaram a tramitação da AO 2.786 e da AO nº 2.799, ambas sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin; A Ação Originária nº 2.786 foi proposta por Marcos Costa Salomão e outros, atacando decisão do CNJ no PCA nº 0007504-18.2022.2.00.0000, que impugnava “atos praticados no âmbito do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital de Abertura nº 002/2019”. Distribuída por sorteio, em 25/09/2023, teve como relator o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, que firmou impedimento em 20/10/2023, tendo os autos sido redistribuídos ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin em 24/10/2023, encontrando-se conclusos ao Relator. Já a AO nº 2.799 foi proposta por Jéverson Luis Bottega, requerendo a suspensão dos mesmos PCA nº 0007438-38.2022.2.00.0000 e 000359-71.2023.2.00.0000, objetos deste Mandado de Segurança. Considerando referir-se ao mesmo Concurso/Edital objeto da AO nº 2.786, foi distribuída por prevenção à esta. Decisão datada de 03/11/2023 submeteu a ação à esta Presidência, para análise da distribuição. Diante do exposto, referindo-se os feitos ao mesmo certame, este Mandado de Segurança foi, salvo melhor juízo, distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, vinculado às AO nº 2.786 e 2.799, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado por Augusto Stahlhofer e outros em face de acórdão do CNJ nos autos dos PCAs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000. Já a ação originária 2.786, feito que justificaria a prevenção do Min. Edson Fachin, foi ajuizada por Marcos Costa Salomão e outros, com o objetivo de impugnar decisão do CNJ no PCA 0007504-18.2022.2.00.0000. Assim, ausente a identidade de partes e de objetos, conforme esclarecido pelo Min. Edson Fachin, o caso não se amolda às hipóteses de incidência do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”



    6. De toda sorte, a presente ação mandamental tem por objeto as mesmas deliberações proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça que são alvo da Ação Originária 2.799. Em ambos os casos, são impugnadas decisões proferidas nos PCAs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000. A identidade de objetos justifica a reunião dos processos, na forma do art. 69 do RISTF.



    7. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito por dependência à ação originária 2.799.



    Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente